Tribunal: TJDFT
Processo: 0732612-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0732612-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WAGNER PINTO DE ALENCAR IMPETRANTE: CHIRLENE MARIA NUNES PEREIRA, RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA, DANIEL SARAIVA VICENTE AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelos advogados CHIRLENE MARIA NUNES PEREIRA, RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA E DANIEL SARAIVA VICENTE em favor de WAGNER PINTO DE ALENCAR, apontando como autoridade coatora a SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL. Relatam que o paciente foi condenado pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho como incurso nas penas do art. 129, caput, do Código Penal a 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto e, inconformado, manifestou o interesse em recorrer da decisão, apresentando, posteriormente, as razões do apelo. Aduzem que, em juízo de admissibilidade, o recurso não foi conhecido, posto que intempestivo, sendo a decisão mantida em sede de pedido de reconsideração, o que ensejou a impetração de habeas corpus perante as Turmas Recursais, considerando a ausência de recurso próprio. Afirmam que o colegiado denegou a ordem, nos termos da ementa que colacionam. Sustentam o equívoco do entendimento colegiado, alegando que deve ser considerada tempestiva a apelação interposta pelo paciente, uma vez que a juntada posterior das razões recursais, fora do prazo legal, configura mera irregularidade processual, sob pena de ofensa à ampla defesa. Argumentam que, ainda que a Lei n. 9.099/1995 disponha de forma diversa ao Código de Processo Penal relativamente à peça de interposição do recurso de apelação e suas razões, a não apresentação dessas não opera consequências peremptórias, devendo se ter, como regra geral, o conteúdo normativo constante no art. 601 do CPP, já que não se pode fixar entendimentos prejudiciais aos réus que têm seus processos em tramitação em juizados especiais. Colacionam julgados deste tribunal e dos tribunais superiores sobre o tema. De outro giro, salientam a incompetência do juízo de primeiro grau para proceder ao exame de admissibilidade do recurso, invocando o art. 11, XII, da Resolução n. 20/2021/TJDFT (Regimento Interno das Turmas Recursais), que disciplina competir ao relator exercer, primária e exclusivamente, o juízo de admissibilidade dos recursos interpostos à turma. Explanam que, desse modo, ao juízo de primeiro grau cabe tão somente intimar a parte apelada para apresentar contrarrazões e, em seguida, remeter os autos ao órgão revisor, sem proceder a prévio juízo de admissibilidade do recurso. Apontam a presença dos pressupostos legais para concessão de medida liminar, asseverando a flagrante desproporcionalidade do não recebimento das razões recursais e o fato de o paciente encontrar-se privado de sua liberdade, em razão da distribuição de carta de guia a VEPERA, mesmo ainda pendente de julgamento o recurso. Ao final, pugnam pela concessão da ordem liminarmente para suspender os efeitos da sentença e eventual cumprimento de pena até o julgamento do mérito do habeas corpus. No mérito, requerem o conhecimento e provimento do writ para que seja afastada a coação ilegal consistente na não apreciação das razões da apelação interposta. É o relatório. DECIDO. 1. Da competência para apreciar e julgar o habeas corpus Inicialmente, destaco que a competência das turmas criminais deste tribunal, para processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato emanado das turmas recursais dos Juizados Especiais Criminais, está estabelecida no art. 27, III, do Regimento Interno desta corte: “Art. 27. Compete às Turmas Criminais: I - julgar a apelação criminal, o recurso em sentido estrito, o recurso de agravo em execução, a carta testemunhável e a reclamação contra decisão proferida por magistrado de primeiro grau; II - julgar o recurso interposto contra decisão proferida por juiz de Vara da Infância e da Juventude, em matéria de natureza infracional, obedecendo ao disposto no art. 198 do Estatuto da Criança e do Adolescente; III - processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de Primeiro Grau, observado o art. 26, II, e o habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais.” Referida regra foi reafirmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em acórdão que apresenta a seguinte ementa: “COMPETÊNCIA - HABEAS CORPUS - DEFINIÇÃO. A competência para o julgamento do habeas corpus é definida pelos envolvidos - paciente e impetrante. COMPETÊNCIA - HABEAS CORPUS ATO DE TURMA RECURSAL. Estando os integrantes das turmas recursais dos juizados especiais submetidos, nos crimes comuns e nos de responsabilidade, à jurisdição do tribunal de justiça ou do tribunal regional federal, incumbe a cada qual, conforme o caso, julgar os habeas impetrados contra ato que tenham praticado. COMPETÊNCIA - HABEAS CORPUS - LIMINAR. Uma vez ocorrida a declinação da competência, cumpre preservar o quadro decisório decorrente do deferimento de medida acauteladora, ficando a manutenção, ou não, a critério do órgão competente.” (HC 86834, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 23-08-2006, DJ 09-03-2007 PP-00026 EMENT VOL-02267-02 PP-00242 RJSP v. 55, n. 354, 2007, p. 175-184 LEXSTF v. 29, n. 341, 2007, p. 350-365) Firmo, assim, minha competência para apreciar e julgar o writ. 2. Do cabimento do writ contra acórdão de Turma Recursal Conquanto seja competência das Turmas Criminais deste tribunal processar e julgar o habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais, não é toda e qualquer matéria que autoriza o manejo do remédio constitucional para desconstituir o acórdão colegiado, só podendo esta corte intervir em casos excepcionais. Confira-se: “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. 1. As Turmas Criminais do TJDFT não são instâncias revisoras de decisões das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Criminais, só podendo intervir para cassar suas decisões em casos excepcionais, quando houver manifesta teratologia, flagrante ilegalidade, comprovado abuso de poder ou contrariedade a entendimento pacífico deste Tribunal ou dos Tribunais Superiores. 2. Não despontando, no caso, qualquer situação capaz de justificar o remédio constitucional, não há como conhecer do habeas corpus. 3. Habeas corpus não conhecido. (Acórdão 1764430, 07394434220238070000, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 10/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, a questão ora retratada é de cunho processual, sob alegação de flagrante ilegalidade e contrariedade à jurisprudência deste tribunal e tribunais superiores, não sendo necessário reexame de prova e revisão de mérito da condenação imposta ao paciente, o que autoriza o conhecimento do writ. 3. Do pedido de liminar A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial e “admitida somente quando presente flagrante ilegalidade que se mostre indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem” (Acórdão 1672914, 07433003320228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na situação delineada nos autos, a defesa pugna pela suspensão dos efeitos da condenação até que apreciado o mérito, atinente à tempestividade ou não do recurso de apelação. Ou seja, pretende efeito suspensivo por esta via que o próprio apelo não teria, caso tivesse sido admitido pelo juízo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Solicitem-se informações à il. autoridade apontada como coatora. Após, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 8 de agosto de 2024 18:09:57. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator